Tribunal: TJSP
Processo: 0002084-15.2014.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Alegada incorreção nos cálculos elaborados pela contadoria judicial – Descabimento – Mencionado laudo observou os parâmetros fixados – Satisfação da obrigação configurada – Execução extinta pelo pagamento – Sentença mantida – Recurso improvido *